Tribunal: TJSP
Processo: 1052684-73.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Irregularidade não sanada – Determinação de juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e com firma reconhecida por autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Diligência não cumprida – Aplicação do art. 76, §2o, CPC - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132161
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052684-73.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JEFFERSON DOS SANTOS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV NRK
XXI INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052684-73.2018.8.26.0576
2
VOTO No 51126
APELAÇÃO No 1052684-73.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto
APELANTES Jefferson dos Santos Soares
APELADA MRV NRK XXI Incorporações SPE Ltda.
JUÍZA Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Irregularidade não
sanada Determinação de juntada de procuração atualizada,
com poderes específicos e com firma reconhecida por
autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE
da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP Diligência não
cumprida Aplicação do art. 76, §2o, CPC - Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação da sentença de fls. 164/167, em que foi julgada
improcedente “ação de repetição de indébito” (fls. 1) ajuizada por Jefferson dos Santos
Soares contra MRV NRK XXI Incorporações SPE Ltda., carreando-se ao autor os ônus de
sucumbência, observada a gratuidade. Inconformado, apelou o vencido (fls. 169/174),
sustentando ser devido o reembolso de despesa relativa a serviço de assessoria. Requereu a
inversão do ônus de sucumbência. Oferecidas contrarrazões (fls. 177/187), foram os autos
remetidos a este Tribunal. Não foi providenciada a juntada de procuração atualizada com
firma reconhecida por autenticidade (fls. 190 e 192).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Em nome do autor foram ajuizada ao menos duas ações (autos
no1052706-34.2018.8.26.0576 e no 1052684-73.2018.8.26.0576), versando cada qual sobre
o mesmo contrato, mediante exibição de uma única procuração genérica, outorgada em 30
de novembro de 2018, para “o fim especial para preservação e, garantias legais, na defesa
dos direitos constitucionais do outorgante/constituinte” (fls. 8).
A hipótese revela prática de fragmentação abusiva de pedidos versando
sobre o mesmo contrato, o que denota dúvida significativa acerca do real interesse dos
autores na presente demanda.
Neste contexto, foi determinada a regularização de sua representação
processual, exibindo-se instrumento atualizado de mandato, com poderes específicos e
reconhecimento de firma por autenticidade, observado o Comunicado CG no 02/2017 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052684-73.2018.8.26.0576
3
Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE da Corregedoria Geral de
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Conforme o comunicado referido, “Em diversos casos, após a oitiva dos
autores em juízo verificava-se que estes não tinham conhecimento ou interesse na
distribuição da ação” (item 3 do Comunicado GC 02/17). Assim, foram recomendadas
diversas práticas para enfrentamento da questão relativa a uso abusivo do Poder Judiciário
por partes e advogados, dentre elas “Designar audiência de conciliação ou de instrução e
julgamento, com determinação de depoimento pessoal do autor, para apurar a validade de
sua assinatura em procuração ou o seu conhecimento quanto à existência da lide e do seu
desejo de litigar” (item 4.iii).
Frise-se que a juntada de procuração atualizada, com poderes específicos e
firma reconhecida por autenticidade é determinação convergente com o espírito das boas
práticas recomendadas pelo NUMOPEDE a coibir o uso predatório da Justiça, não se
tratando de mero formalismo injustificado.
Assim, não sanada a irregularidade da representação processual, à luz do
disposto no art. 76, § 2o, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator